Tribunal: TJPA
Processo: 0804173-96.2025.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804173-96.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO À EDUCAÇÃO COM PADRÃO DE QUALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INFRAESTRUTURA ESCOLAR. SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL E INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em ação civil pública na qual se impõe ao Ente Estadual obrigação de fazer para corrigir irregularidades estruturais e funcionais na Escola Estadual de Ensino Médio Polivalente, com determinação de providências ligadas a mobiliário, infraestrutura sanitária, climatização dos ambientes e recursos humanos essenciais, sob prazo de 30 dias úteis e multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00, diante de deficiências apuradas no Inquérito Civil e de inércia estatal desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer ao Estado para assegurar direitos fundamentais relacionados à vida, saúde, educação de qualidade e dignidade da pessoa humana, sem violação à separação dos poderes e sem acolhimento da reserva do possível; (ii) estabelecer se as provas dos autos demonstram deficiências estruturais e funcionais aptas a comprometer o processo de ensino-aprendizagem e condições dignas de trabalho; (iii) determinar se o prazo fixado e a multa diária são adequados, razoáveis e proporcionais ao cumprimento das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O saneamento básico e o acesso à água potável constituem pressupostos para o pleno gozo dos direitos à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal.

4.

A Constituição Federal impõe ao Poder Público dever de implementar políticas e medidas que asseguram a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida, o direito à saúde e a garantia de padrão de qualidade do ensino.

5.

A determinação para que o Ente Estadual corrija irregularidades em unidade escolar encontra respaldo constitucional e visa assegurar o mínimo existencial para uma educação digna, não configurando ofensa à separação dos poderes, à legalidade, ao devido processo legal ou à reserva do possível.

6.

O Poder Judiciário intervém para dar efetividade à lei quando constatada a inobservância das normas pelos Poderes Públicos, prestando resposta efetiva às pretensões deduzidas em juízo.

7.

A jurisprudência admite a imposição judicial de obrigação de fazer para efetivar a dignidade da pessoa humana e assegurar direitos fundamentais, sendo inaplicável, nessa hipótese, a objeção fundada na reserva da possível e na tese de afronta ao princípio da separação dos poderes.

8.

As provas dos autos, demonstram deficiências estruturais e funcionais na unidade escolar, persistentes apesar de diligências ministeriais desde 2013, com impacto direto no processo de ensino-aprendizagem e nas condições de trabalho dos servidores.

9.

As obrigações impostas ao Estado mostram-se razoáveis, proporcionais e estritamente vinculadas à garantia do mínimo existencial, ao contemplarem mobiliário adequado, infraestrutura sanitária funcional, climatização e recursos humanos essenciais.

10.

O prazo de 30 dias úteis revela-se adequado diante do histórico de conhecimento e persistência dos problemas desde 2013.

11.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, possui natureza coercitiva compatível com a obrigação e não se mostra excessiva em face da capacidade econômica do Estado.

IV. DISPOSITIVO

12.

Sentença confirmada em sede de Remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 196; 206, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.08.2015. TJPA, Apelação Cível em Ação Civil Pública, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.10.2017, pub. 01.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em confirmar a sentença em sede de Remessa Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº 0804173-96.2025.8.14.0000) decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou totalmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC, confirmando a decisão liminar e em consequência, CONDENO o ESTADO DO PARÁ na obrigação de fazer consistente na solução das irregularidades apontadas na inicial em relação à Escola Estadual de Ensino Médio Polivalente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis: “
1) aquisição de carteiras e/ou kits escolares, suficientes ao atendimento da totalidade de seus alunos, segundo demonstrativo a ser apresentado pelo próprio réu; 2) reparação ou substituição dos ventiladores danificados; 3) instalação de novas fechaduras nos banheiros; 4) colocação de assentos nos vasos sanitários dos banheiros; 5) lotação de assistente social e psicólogo, a fim de atender às demandas do estabelecimento de ensino”
.

Para o caso de descumprimento desta sentença, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
ex vi
do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

As partes não interpuseram recurso e os autos subiram ao Tribunal em sede de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela confirmação da sentença.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e passo ao exame de seu mérito.

O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo o saneamento básico e o acesso a água potável pressupostos para o pleno gozo dos referidos direitos.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção dos direitos em questão, os artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

VII
- garantia de padrão de qualidade
. (grifos nossos).

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual em corrigir as irregularidades apontadas na

Escola Estadual de Ensino Médio Polivalente, encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a obrigação imposta na decisão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Adotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifo nosso).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior
.
2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município.
3
. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

No caso, considerando as provas dos autos, restaram demonstradas as deficiências estruturais e funcionais da unidade escolar em questão.

Desde 2013, o Ministério Público vem diligenciando junto ao ente estadual para solução dos problemas identificados, sem que medidas adequadas e satisfatórias tenham sido implementadas.

As irregularidades constatadas comprometem diretamente o processo de ensino-aprendizagem, violando o direito constitucional dos estudantes à educação de qualidade, bem como as condições dignas de trabalho dos servidores da educação.

As obrigações impostas ao ente estadual são razoáveis, proporcionais e estritamente vinculadas à garantia do mínimo existencial para uma educação digna: mobiliário adequado, infraestrutura sanitária funcional, climatização dos ambientes e recursos humanos essenciais.

O prazo de 30 dias úteis estabelecido mostra-se adequado para o cumprimento das determinações, considerando-se que os problemas são conhecidos desde 2013.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, possui caráter coercitivo compatível com a natureza da obrigação e não representa valor excessivo em face da capacidade econômica do Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026